Tribunal: TJDFT
Processo: 0734544-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0734544-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M &amp; M INSTITUTO DE PROFISSOES LTDA AGRAVADO: KAYO FELLIPE SILVA SIQUEIRA, IM FRANCHISING LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por M &amp; M INSTITUTO DE PROFISSÕES LTDA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de rescisão contratual n. 0707234-45.2022.8.07.0003, determinou o desentranhamento de documentos juntados pelo agravante, por considerar precluso o direito de apresentação de tais provas, nos seguintes termos: "Trata-se de ação de rescisão contratual proposta por KAYO FELLIPE SILVA SIQUEIRA em desfavor de M &amp; M INSTITUTO DE PROFISSOES LTDA, EDITORA IM LTDA. Inicialmente, pontuo que não merece acolhida a preliminar de carência de ação, na forma aduzida pela parte requerida, em razão da aplicação, na espécie, da teoria da asserção, segundo a qual a análise das condições da ação seria feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial. A correspondência entre a afirmação autoral e a realidade vertente dos autos seria, pois, questão afeta ao mérito, a ser enfrentada em sede de eventual procedência ou improcedência da pretensão autoral. Diante das afirmações formuladas pela parte autora, a título de causa de pedir da pretensão inicial, verifico que há, ao menos aprioristicamente, pertinência subjetiva das partes que figuram na relação processual vertente, sendo as rés, prima facie, legitimada a resistir à pretensão deduzida nestes autos, comportando a questão análise aprofundada e mais oportuna por ocasião do desate meritório do feito. Desta forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade suscitada pelas partes, bem como a inclusão do feito de ALLAN THOMPSON OLIVEIRA BARREIROS, THIAGO FLORENTINO DE MACÊDO ALENCAR, THAÍS SANTOS RODRIGUES e T&amp;T INSTITUTO MACEDO DE PROFISSÕES LTDA. Inexistindo outras questões preliminares ou prejudiciais de mérito para análise, avanço sobre o mérito da prova. Em suma, a lide possui como escopo a análise do pedido de rescisão contratual e devolução de valores, tendo como análise a possibilidade de condenação da primeira (supostamente antiga proprietária da unidade na qual o autor tentava realizar o curso) e a segunda requerida (franqueadora dos cursos fornecidos pela primeira). Atento ao objeto da lide, verifico que a questão debatida já se encontra suficientemente madura, não existindo, nesta análise, necessidade de dilação probatória para oitiva de pessoas, já que a matéria, apesar de direito e de fato, já se encontra plasmada na documentação produzida pelas partes. Inclusive, aproveito a oportunidade para acolher a impugnação aos documentos de ID 128108219 e 128108222, já que se tratam de documentos que estavam à disposição da primeira requerida ao tempo que formulou sua contestação, não se amoldando ao conceito de documentos novos previsto no art. 435 do CPC. Desta forma, considerando que estes deveriam ter sido juntados de forma anexa à contestação, conforme art. 434 do CPC, determino o cancelamento destes. Após, venham os autos conclusos para sentença. RAIMUNDO SILVINO DA COSTA NETO Juiz de direito" Contra esta decisão, o agravante opôs embargos de declaração, os quais restaram sobejamente rejeitados (ID 138045778, dos autos originários). Em suas razões recursais, o agravante sustenta que os documentos juntados se tratam de provas novas, sobre as quais somente teve conhecimento após apresentação da contestação. Defende que “as novas provas são capazes de elucidar quem realmente ocupava o ponto comercial, quem celebrou o suposto negócio jurídico com o 1o agravado e quem deixou de prestar os serviços contratados”. Assevera que a jurisprudência do STJ admite a juntada de prova documental em momento posterior, desde que observado o contraditório e inexista má-fé de quem a juntou. Aduz que foi oportunizado o contraditório para os agravados e que restou comprovado que não agiu de má-fé ao apresentar as novas provas. Enfatiza que a decisão interlocutória “incide em verdadeiro cerceamento de defesa, contrariando o princípio constitucional da ampla defesa, consignado no art. 5o, inciso LV da Constituição Federal, caracterizado pela possibilidade de resposta e a utilização de todos os meios de provas em direito admitidos”. Com base nessas argumentações, requer o deferimento da liminar para suspensão da decisão a quo, bem como, no mérito, sua reforma. Preparo recolhido (ID 41377285 e 41377303). É o relatório. DECIDO. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que determinou o desentranhamento dos autos de origem de documentos juntados pelo ora recorrente após o momento processual adequado. No aspecto da admissibilidade do agravo, a despeito de a questão controvertida não constar dentre as hipóteses previstas no art. 1.015 do vigente Código de Processo Civil, admito por ora o processamento do recurso, considerando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem caminhado no sentido de elastecer o dispositivo legal para admitir o recurso em hipóteses estranhas à sua previsão expressa. (RECURSO ESPECIAL No 1.704.520 – MT. RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI QUIM COMERCIO DE VESTUARIO INFANTIL LIMITADA - ME versus SHIRASE FRANQUIAS E REPRESENTACOES LTDA). Quanto ao efeito suspensivo, dispõe o art. 995, parágrafo único, ser possível a suspensão imediata da decisão recorrida quando houver risco iminente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Observado o nível de cognição próprio do momento processual, reputo presentes os requisitos previstos para a concessão da medida buscada. Com efeito, a despeito da assertiva consignada na decisão singular, de que o momento certo para juntada de documentos é a contestação, porque assim dispõe o art. 434 do Código de Processo Civil, fato é que o próprio Código possibilita a juntada extemporânea de documentos só produzidos, só conhecidos ou só acessíveis após o momento oportuno, tal como consignado pelo art. 435 do mesmo diploma legal. Muito embora a suposta inacessibilidade arguida pelo recorrente demande análise mais detalhada, a prudência determina que a decisão seja sobrestada, ao menos até que a tese defensiva seja enfrentada, já que fundada em previsão legal. Mesmo porque é evidente o prejuízo, tanto à parte quanto ao andamento do processo, considerando a existência de despacho determinando a conclusão para sentença, sem que os documentos juntados pelo recorrente sejam avaliados, poderá acarretar evidente nulidade dos atos processuais, em sendo acolhida a tese do recorrente, razão por que duplamente necessária a concessão da medida liminar. Com tais fundamentos, DEFIRO a liminar, para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento de mérito do recurso. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de janeiro de 2023